Tribunal: TJDFT
Processo: 0724824-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724824-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALYRRA DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença de ação coletiva n. 0711708-43.2024.8.07.0018, promovido por SALYRRA DE OLIVEIRA COSTA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 216994123/218947706/238056858), o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação aos cálculos do Distrito Federal e determinou a remessa ao CJU para expedição dos requisitórios, conforme a planilha de cálculos atualizados, nos moldes da certidão de ID. 238946528, origem. Em suas razões de recorrer (ID 73087501), o Distrito Federal alega que a decisão recorrida determinou, de forma indevida, o destaque (em excesso, além de 20%) de 3% dos valores devidos ao exequente para repasse ao seu patrono, com base em cláusula contratual nula. Alega que o contrato já prevê honorários entre 15% e 20%, sendo a previsão adicional de “até 3%”, inserida de forma dissimulada em cláusula diversa, vinculada às custas, o que viola os princípios da boa-fé e da transparência contratual, consagrados no art. 422 do Código Civil. Acrescenta que a ausência de critério objetivo para a fixação do percentual, atribuindo ao advogado a faculdade unilateral de definição do valor, configura cláusula potestativa, nula à luz do art. 489 do mesmo diploma legal. Ressalta, outrossim, que embora o destaque não implique acréscimo direto à obrigação pecuniária do ente público, a imposição de obrigação jurídica fundada em cláusula nula legitima o Distrito Federal a impugnar o comando judicial. Invoca, para tanto, o disposto no art. 168 do Código Civil, que autoriza qualquer interessado a suscitar nulidade absoluta. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja afastada a determinação de destaque de 3% em favor do patrono do exequente, a fim de limitar o percentual em até 20%. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 73592575, recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, porquanto o ente agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária. Contrarrazões devidamente ofertadas sob o ID. 73950476. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim, ausente o interesse recursal, que se reveste de requisito de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente recurso. O contrato de prestação de serviços advocatícios é um negócio jurídico privado, que gera direitos e obrigações apenas para as partes contratantes, de modo que, em relação ao agravante/executado trata-se de res inter alios acta. O pedido de destaque dos honorários contratuais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), constitui mera faculdade voltada a viabilizar o adimplemento direto ao advogado, sem implicar modificação do quantum exequendo ou constituição de obrigação autônoma em desfavor do devedor. O destaque da verba honorária é mero procedimento previsto na legislação para facilitar o pagamento direto ao advogado, não alterando o valor total da execução, que é devido pelo Distrito Federal. Por isso, a deliberação quanto ao destaque de parcela do crédito em favor do advogado do credor insere-se exclusivamente na esfera patrimonial do agravado, sendo irrelevante, sob a ótica do Distrito Federal, se o pagamento será realizado integralmente ao credor ou fracionado entre este e seu patrono. Dessa feita, ainda que a cláusula que estabelece inclusão de até 3% (três por cento) do valor da execução possa ser reputada abusiva em ocasião superveniente, a sua discussão só pode ser provocada pelas partes que celebraram o contrato, de maneira que o executado não possui legitimidade nem interesse jurídico para arguir a sua nulidade, uma vez que não representa nova obrigação em relação ao devedor. Por conseguinte, o Distrito Federal não possui legitimidade para questionar a validade de cláusula que ampara o pedido de destaque de honorários contratuais, pois essa discussão não afeta sua esfera jurídica. Nessa linha de intelecção, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do manejo do agravo de instrumento diante da ausência da utilidade do recurso para a parte agravante. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 12:04:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora